Tribunal: STF
Processo: AI 338712
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPOSIÇÃO SALARIAL. 11,98%. LEI 9421/96. INCORPORAÇÃO.
        Reposição Salarial no percentual de 11,98%. Direito
adquirido dos servidores do Ministério Público Federal e dos
Poderes Legislativo e Judiciário. Precedente do Tribunal Pleno.
        Agravo regimental a que se nega provimento.